Tribunal: TJPA
Processo: 0037171-48.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037171-48.2010.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE EUCLIDES DE SOUZA LEAO GESTER, ELIZAMA DO SOCORRO ARAUJO REGO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS PERPETRADOS POR MAGISTRADA EM CONTA JUDICIAL. FATO INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA DO ENTE QUANTO A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS PRATICADOS POR SEUS AGENTES (ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DANO MORAL COMPROVADO PELAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO ILÍCITO. SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO.

O VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. R$ 100.000,00 [R$ 50.000,00 para cada autor (x2)]. PRECEDENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar a responsabilização do Estado do Pará por danos morais, bem como, a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado na sentença.

2. Arguição de ausência de comprovação do dano moral, suscitando o apelante que a presença de dano material não induz a configuração do dano moral.

3. No caso concreto, o ato ilícito é incontroverso, oriundo de Ação Ordinária Declaratória de Invalidade de Cláusula em Contrato de Aquisição de Imóvel Financiado ajuizada, em 29/01/1993, contra a empresa Tropical Companhia de Crédito Imobiliário (processo nº 1993.1.000872-2 SAP), que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca da Capital. Quando aquela ação declaratória foi sentenciada, descobriu-se que parte dos depósitos judiciais realizados perante o BANPARÁ, foram levantados em diversos saques, por ordem da então Magistrada, Ana Tereza Sereni Murrieta.

4. Os apelados tomaram conhecimento dos fatos no ano de 2010, depois de muito esperar justiça, em processo ajuizado ainda no ano de 1993, que discutia reajustes abusivos em parcelas de financiamento imobiliário. Assim,
passados mais de trinta anos em batalhas judiciais
, quatorze destes anos em busca do que lhe foi subtraído por agente do Estado, finalmente, o apelante deixou de resistir ao pagamento dos valores, porém, já se encontrando falecido um dos apelados, o primeiro autor.

5. As complicações sofridas pelos apelados em decorrência da fraude, ultrapassam a esfera do mero dissabor, causando evidentes danos psicológicos, com sintomas palpáveis de angústia e sofrimento. Comprovado o dano moral e o nexo causal com o ilícito, resta configurado o dever de indenizar. Precedente desta 1ª Turma de Direito Público.

6. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado,
a repercussão do dano
e,
o necessário efeito pedagógico da indenização
.

7. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais, R$ 100.000,00 [R$ 50.000,00 para cada autor (x2)], é compatível com o dano material (R$20.322,22), sendo valor que desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

8. Apelação Conhecida e Improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0037171-48.2010.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o ESPÓLIO DE JOSÉ EUCLIDES DE SOUZA LEÃO GESTER e ELIZAMA DO SOCORRO ARAÚJO REGO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos apelados, buscando a responsabilização civil do Ente Estadual por saques indevidos perpetrados por Magistrada em conta judicial.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 18724691):

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento do montante de R$20.322,22, a título de indenização por danos materiais, conforme planilha apresentada na inicial. Sobre o valor deverá incidir juros e correção monetária - na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e do Tema 905/STJ (REsp Repetitivo 1.495.146), a contar da distribuição da inicial, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condena-se o Estado do Pará ao pagamento em favor dos requerentes, a título de indenização por dano moral, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um deles.

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado (art. 85, §3°, I, do CPC).

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões de apelação (Id. 18724693), o Estado do Pará suscita a inexistência do dever de indenizar por danos morais, afirmando que a presença de dano material não induz a configuração do dano moral. De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por considerar exorbitante o montante de R$ 50.000,00 para cada autor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (Id. 18724696).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a responsabilização do Estado do Pará por danos morais, bem como, a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado na sentença.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL

O apelante suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que a presença de dano material não induz a configuração do dano moral.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454 – Grifei).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso concreto, o ato ilícito é incontroverso, oriundo de Ação Ordinária Declaratória de Invalidade de Cláusula em Contrato de Aquisição de Imóvel Financiado ajuizada, em 29/01/1993, contra a empresa Tropical Companhia de Crédito Imobiliário (processo nº 1993.1.000872-2 SAP), que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Quando aquela ação declaratória foi sentenciada, descobriu-se que parte dos depósitos judiciais realizados perante o BANPARÁ, foram levantados em diversos saques, por ordem da então Magistrada, Ana Tereza Sereni Murrieta.

Os valores retirados totalizavam R$20.322,22 (vinte mil trezentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos), quantia essa, reconhecida como devida pelo Estado a título de danos materiais, e que está acobertada pela coisa julgada.

Portanto, nesta apelação cumpre examinar, se existe a comprovação do dano moral e o nexo de causalidade com a conduta ilegal perpetrada pelo agente do Estado.

As alegações conjugadas com o acervo probatório, demonstram o preenchimento dos requisitos para responsabilização do Ente Público na esfera extrapatrimonial.

Os apelados tomaram conhecimento dos fatos no ano de 2010, depois de muito esperar justiça, em processo ajuizado ainda no ano de 1993, que discutia reajustes abusivos em parcelas de financiamento imobiliário
.

Assim,
passados mais de trinta anos em batalhas judiciais
, quatorze destes anos em busca do que lhe foi subtraído por agente do Estado, finalmente, o apelante deixou de resistir ao pagamento dos valores, porém, já se encontrando falecido um dos apelados, o primeiro autor.

Apesar do Estado estar obrigado a solucionar os conflitos da sociedade, prestando uma tutela jurisdicional segura e eficiente, os apelados encontraram ainda mais dificuldades com o defeito no serviço judicial. Surpreendidos, viram a garantia do pagamento dos imóveis financiados se esvair, ficando a própria sorte, enfrentando transtornos financeiros, que seguramente refletiram em suas emoções.

As complicações sofridas pelos apelados em decorrência da fraude, ultrapassam a esfera do mero dissabor, causando evidentes danos psicológicos, com sintomas palpáveis de angústia e sofrimento. Dano moral comprovado.

Por sua vez, a presença do nexo causal é cristalina, estando o evento danoso diretamente ligado a conduta ilícita, que poderia ter sido evitada pela adoção de medidas preventivas mais eficientes.

Em caso análogo, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DA MAGISTRADA DE DIREITO NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DESSE PRAZO É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO CRIMINAL. MÉRITO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. SAQUES INDEVIDOS PERPETRADOS POR MAGISTRADA DE DIREITO DE CONTA JUDICIAL, DEVIDAMENTE CONFIGURADOS.
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DAQUILO QUE É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA O § 3º DO INCISO II DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0434678-23.2016.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar por danos morais, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor (x2).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado,
a repercussão do dano
e,
o necessário efeito pedagógico da indenização
.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais, R$ 100.000,00 [R$ 50.000,00 para cada autor (x2)], é compatível com o dano material (R$20.322,22), sendo valor que desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a condenação do Ente Estadual por danos morais, fixados em R$100.000,00 [R$50.000,00 para cada autor (x2)].

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2024